Tribunal: TJES
Processo: 5002936-09.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002936-09.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: PATRICK OLIVEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002936-09.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: PATRICK OLIVEIRA DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face da sentença proferida em id. 5595231, que julgou procedente o pedido de fornecimento de fraldas geriátricas nos seguintes termos:

“[...]

ISTO POSTO, HEI POR BEM:

1. JULGAR procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar, ID 12760058, e determinar, por consequência, que o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, disponibilize à parte requerente, PATRICK OLIVEIRA DA SILVA, as fraldas descartáveis pleiteadas, tamanho M, na quantidade de 300 unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante entrega trimestral de receituário médico, que especifique quantidade/tamanho e acompanhamento pela Equipe de Saúde da Família do Município, por meio de visitas ao domicílio, de dois em dois meses.

2. JULGAR, em consequência, extinto o presente processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, irregularidade de representação do autor, ora recorrido, falta de prova de que o recorrido reside no Município de Cariacica e, no mérito, inexistência de obrigação do Município em fornecer fraldas, além de excesso no quantitativo pleiteado.

O recorrido, por sua vez, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (ids. 5595692 e 5595693).

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida, em parte, por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

É certo que é dever do Estado (gênero) garantir o direito a saúde de todos, especialmente dos mais necessitados, decorrendo tal obrigação do próprio texto constitucional (art. 196, CRFB/88).

Tendo por base esse mandamento constitucional, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, as particularidades do caso e os documentos acostados aos autos são suficientes para afastar as preliminares arguidas pelo recorrente.
Veja-se a fundamentação da sentença recorrida, da qual destaca-se alguns trechos:

“[...]
em virtude das peculiaridades do caso concreto, por se tratar de demanda cuja matéria é afeta ao direito à saúde, constitucionalmente assegurado, entendo que a proibição de representação, em casos como este, consubstanciar-se-ia em cabal violação ao princípio da apreciação de lesão ou ameaça de direito pelo Poder Judiciário
, insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

[...]

O Sistema dos Juizados Especiais surgiu como uma forma de democratizar o acesso à Justiça, de modo que incluir obstáculos intransponíveis a este sistema é contrariar todo o avanço democrático por este realizado
. Desta forma, verifico que a representação da pessoa natural não implicaria em desvirtuamento do princípio do devido processo legal; possibilitando, lado outro, a aplicação real e material do princípio do acesso à justiça.

Ademais,
os elementos coligidos aos autos denotam que a parte requerente não poderia comparecer ao Poder Judiciário para reivindicar seus direitos, dado seu atual quadro de saúde.

Por tal razão, inclusive,
diante de seu precário estado de saúde, os documentos que instruem a lide são suficientes para demonstrar que a parte pleiteante reside de fato no Município de Cariacica, se encontrando acamado, tendo sido prontamente localizado no endereço quando da visita por equipe de saúde do ente público requerido
, e se valendo do serviço público de saúde ofertado pelo pleiteado.

[...]”

Analisando os autos, verifico que, de fato, o laudo médico acostado no id. 5595201 é assinado por médico da Unidade de Saúde do Município de Cariacica, constando no mesmo laudo a informação de que o recorrido é paciente acamado.

Diante desse cenário, como bem esclarecido na sentença recorrida, as preliminares suscitadas não merecem acolhimento.

Em relação ao mérito, a sentença, em parte, também, não merece reforma. Como bem fundamentado pelo juízo sentenciante:

“[...] a saúde, como corolário do direito à vida e à dignidade humana, foi alçada pela Carta Magna à condição de direito fundamental do homem
, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência médica e farmacológica.
Tal norma de forma alguma pode ser interpretada como meramente programática, ou sem efeitos, mas, ao contrário, possui eficácia plena e aplicação imediata
, apresentando-se, dessa forma, como uma das prioridades do Estado a garantia da saúde de seus cidadãos.

[...]

[...]
os elementos probatórios demonstram que o insumo almejado é compatível com a situação descrita nos autos e que a capacidade financeira da parte não destoa do apontado via peça de ingresso, especialmente em razão de seu quadro de saúde e de se encontrar vinculada ao Sistema Único de Saúde.

[...]”

Verifico que no id. 5595208 há parecer do NAT/JUS entendendo que, no caso dos autos,
o uso de fraldas descartáveis está contemplado nas condições para o fornecimento pelo SUS
.

Todavia, em relação ao quantitativo, o mesmo parecer aponta que não há nos autos justificativa técnica para uso acima do sugerido pela Portaria do Ministério da Saúde nº 3.219/2010.

Nos termos do parecer do NAT/JUS, a quantidade de fraldas geriátricas utilizadas para incontinência urinária, em geral, é de 4 fraldas/dia, salvo em algumas situações especificas tais como:
“pacientes que apresentam quadro de diarreia, diabetes descompensado fazendo com que a diurese aumente, ingesta maior de líquidos, uso de diuréticos ou de outros medicamentos que aumentem a diurese assim como o ritmo intestinal, dentre outros.”

O laudo médico constante no id. 5595201 limita-se a solicitar a quantidade de 10 fraldas/dia, sem, contudo, justificar a necessidade de uso muito além da média.

Assim, no que tange ao quantitativo, entendo que assiste razão ao recorrente, devendo a quantidade de fraldas a ser fornecida totalizar o quantitativo de 120 (cento e vinte) fraldas por mês (4 unidades por dia).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO, para reformar a sentença apenas no que tange a quantidade de fraldas que devem ser fornecidas:

120 (cento e vinte) fraldas por mês (4 unidades por dia), mantendo, no mais, o entendimento da sentença recorrida.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)